Tribunal: TJDFT
Processo: 0737468-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737468-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA DE CASTRO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO OLIVEIRA DE CASTRO ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente a presente ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI e BANCO DO BRASIL S/A, considerando a impossibilidade de repactuação dos empréstimos consignados fomentados pela primeira apelada, que estão submetidos a regulamentação própria, e que os empréstimos fomentados pelo segundo apelado não comprometem a renda do apelante ao ponto de violar o mínimo existencial, além de ressaltar que o apelante não compareceu à audiência de repactuação de dívidas, e que realizou parte dos empréstimos na iminência de ajuizar a presente ação de repactuação de dívidas, evidenciando má-fé. Em suas razões recursais, o apelante não impugna a resolução empreendida quanto à impossibilidade de repactuação dos contratos firmados com a apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, limitando-se a sustentar que se encontra em situação de superendividamento que justifica o processamento da segunda fase da ação, para obter a repactuação compulsória de dívidas. Relaciona o valor das parcelas de amortização dos empréstimos obtidos perante as instituições apeladas, aduzindo que “ludibriado pela sanha dos gerentes do primeiro Apelado em conceder empréstimos e ascenderem na carreira, fizeram o Apelante contrair empréstimos para amortizar as dívidas já existentes, conforme comprovam o ID 213801012, que o primeiro Apelado denomina como renegociação massificada, e do segundo Apelado, no ID 215121173.” Tece considerações jurídicas sobre o procedimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento e sobre a finalidade e alcance da Lei no 14.181/2021, argumentando que que ajuizou a presente ação de repactuação de dívidas, visando a aprovação de um plano de pagamento para os empréstimos bancários cujas parcelas de amortização consomem a integralidade de seu salário, violando seu o direito constitucional ao seu mínimo existencial. Defende que o fato de ter contratado empréstimos nos meses anteriores ao ajuizamento da ação não elidem a pretensão deduzida em Juízo, pois esses contratos foram firmados para renegociação de dívidas, além de afirmar que não teve acesso ao extrato com suas dívidas consolidadas, pois foram genéricas as contestações apresentadas nos autos. Prossegue apresentando argumentação jurídica sobre a segunda fase da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, e conclui que “restou demonstrado que o Apelante pode ser qualificado como superendividado, possuindo, pois, um dos requisitos para ser considerado o superendividamento, que é a boa-fé da pessoa física, razão pela qual o recurso merece provimento para que a sentença seja anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito”. Com esses argumentos, requer a anulação da sentença e o prosseguimento do processo na instância originária. Recurso dispensado de preparo, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (ID 71893087 - Pág. 3). Contrarrazões apresentadas pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir, por se tratar de entidade fechada de previdência complementar não submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença recorrida. O BANCO DO BRASIL SA não se manifestou em contrarrazões, conforme certificado no ID 71893094. Dada oportunidade para o apelante se manifestar sobre a preliminar de falta de interesse de agir invocada pela primeira amada, o recorrente peticionou no ID 72071699, pugnando pela concessão de antecipação de tutela recursal, sob o argumento de que as prestações dos empréstimos consignados e dos débitos em conta corrente que possui perante as instituições financeiras apeladas estão consumindo a totalidade de seus rendimentos, em razão da concessão indiscriminada de crédito. Quanto ao periculum in mora, defende que o comprometimento excessivo de sua acarreta violação ao mínimo existencial, requerendo que os descontos mensais realizados pelas recorridas sejam limitados à 30% de sua remuneração bruta. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do apelo. Antes da análise do mérito da pretensão recursal, é necessário apreciar o pedido cautelar formulado pelo apelante em antecipação de tutela recursal, nos moldes do art. 932, II, do CPC. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. A pretensão liminar deduzida no apelo visa a limitação dos descontos e cobranças efetuadas pelas instituições financeiras apeladas em face do apelante à 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, sob o argumento de não tem condições de manter o pagamento das dívidas, sem prejuízo da sua subsistência e da sua dignidade, por consumirem a integralidade de seus rendimentos. Cumpre consignar que existem limites objetivos para o pagamento de contratos de mútuos bancários efetivados mediante consignação na fonte pagadora do consumidor, e não há vedação legal para a consignação de valores em valor inferior à 30% (trinta por cento) da renda do mutuário, ou mesmo de outros percentuais autorizados por normas especificas. No caso dos autos, os comprovantes de rendimentos exibidos no ID 71892962 e seguintes revelam que os débitos realizados no contracheque do apelante obedecem ao referido limite, e que são decorrentes exclusivamente de contratos firmados com a apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Destaco que a pretensão deduzida contra a referida instituição foi julgada improcedente diante da conclusão de que é entidade de previdência privada fechada, que possui regulação jurídica própria, não se submetendo ao Código de Defesa do Consumidor e não estando sujeita à repactuação de dívidas por superendividamento. E a resolução empreendida a esse respeito sequer foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, de modo que não se verifica mínima probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento do recurso no que se refere ao pedido deduzido contra a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Quanto aos contratos de concessão de crédito firmados com o BANCO DO BRASIL AS, com descontos mensais autorizados em conta corrente, destaco não há diploma legal que mitigue a livre disposição do saldo salarial do devedor que já tem retida em sua folha de pagamento toda a margem consignável. Contudo, a liberdade do consumidor de dispor de seu salário e a possibilidade de as instituições concederem crédito para pagamento mediante débito na conta salário não são direitos absolutos. De fato, a livre disposição salarial deve ser interpretada de forma sistemática com o preceito constitucional que veda a retenção da verba salarial e que garante a todo individuo o direito de viver com dignidade. Prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. Assim, mesmo sendo condenável que consumidores se submetam a endividamento desmesurado, isso não autoriza aos credores a apropriação da totalidade do saldo da conta corrente onde os mutuários recebem seu salário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça chegou a firmar na já revogada Súmula 603 o entendimento de ser vedado qualquer desconto de débito relacionado a contrato bancário sobre o salário depositado na conta corrente do devedor. A revogação do referido verbete sumular revela a prevalência do entendimento de que a verba salarial não é absolutamente intangível, pois a proteção da dignidade do devedor não pode servir de escudo para se furtar ao adimplemento da obrigação assumida perante a instituição financeira. Nessa perspectiva, o entendimento adotado por esta 6a Turma Cível é pela possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, quando comprometida substancialmente a renda do consumidor e se verificada probabilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente do agravante. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Abatidos os descontos compulsórios de seguridade social e imposto de renda, dos empréstimos consignados, e dos demais descontos em contracheque, o agravante aufere líquidos R$ 8.891,37, ou seja, cerca de seis salários mínimos. 4. Dos extratos bancários acostados, constata-se que, imediatamente após o crédito do salário, o banco retém parcelas que deixam o agravante com aproximadamente R$300,00 (trezentos reais), privando-o do mínimo existencial, o que indica excesso na conduta da instituição financeira. 5. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 6. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 65% do salário líquido depositado na conta corrente do agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial do recorrente e sua família, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito. 7. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1967284, 0738835-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) No hipótese dos autos, contudo, se não se verifica a probabilidade do direito à suspensão ou à redução liminar das prestações devidas pelo apelante, sem que haja efetiva repactuação de dívidas, ainda que se considere o entendimento adotado por esta Sexta Turma Cível quanto à possibilidade de limitação de descontos compulsórios de empréstimos bancários, pois está sendo observado o limite da margem consignável e não restou suficientemente demonstrado o comprometimento de renda passível de afetar o direito ao mínimo existencial pelo recorrente, à luz do art. art. 3o, do Decreto no 11.150/2022. Apura-se que o apelante é funcionário do Banco do Brasil, sendo que pelos contracheques juntados aos autos, possui renda liquida que gira em torno de R$ 12.000,00 (doze mil reais), já considerando os débitos consignados em folha de pagamento pela apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI (ID 71892962 e seguintes). Ademais, o apelante juntou aos autos extratos de outras diversas instituições financeiras que revelam créditos de origem não especificada, especialmente na Caixa Econômica Federal (ID 71892978 e seguintes). Já os 3 (três) contratos que prende revisar, firmados com o Banco do Brasil, possuem prestação de amortização mensais de R$ 3.942,55, R$ 6.395,55, e R$ 187,08, sendo que os dois últimos foram contratados em julho e agosto de 2024, poucos dias antes do ajuizamento da presente ação de repactuação de dívida, em setembro de 2024, evidenciando que foram realizados com o propósito de não realizar os respectivos pagamentos, de modo que, em tese, não estão sujeitos à repactuação, na forma do art. 104-A, § 1o, do CDC, in verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. De qualquer forma, diante do valor dos rendimentos auferidos pelo agravante, apura-se que o pagamento dos empréstimos consignados em conta corrente pelo Banco do Brasil, não lhe privam do mínimo existencial, considerando o limite instituído pelo art. 3o, do Decreto no 11.150/2022, mesmo sem levar em consideração os outros créditos constatados nos extratos de outras contas correntes. Sobre o tema, oportuna transcrição da jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A ação - Cominatória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, com a pretensão de limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária do autor alusivos às dívidas oriundas de empréstimos a 30% dos seus rendimentos líquidos. (...) 4. A remuneração líquida mensal disponível ao autor, após o decote dos débitos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários firmados com o Banco-réu, descaracteriza o alegado superendividamento, visto que superior ao limite de R$ 600,00 estabelecido como necessário à preservação do mínimo existencial, art. 3o do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023. (...) (Acórdão 1983732, 0700029-46.2024.8.07.0018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Assim, não se verifica demonstrada a alegada violação ao mínimo substancial, sendo certo que nem mesmo a intenção de saldar as dívidas foi demonstrada pelo apelante, que não apresentou proposta de repactuação de dívidas nas reiteradas oportunidade que lhe foram apresentadas para emendar a inicial, e que sequer compareceu pessoalmente na audiência conciliação para repactuação de dívidas (ID 71893080), evidenciando o ajuizamento da ação com intuito de interromper os pagamentos devidos às instituições recorridas. Aliás, considerando tratar-se de contratos de concessão de crédito recentes, e de elevado valor, com previsão de pagamento à longo prazo, não se verifica, em uma primeira vista, meio hábil à repactuação de dívida em plano judicial no prazo de cinco anos, conforme estabelecido no art. 104-A, do CDC, diante da extensão da renda declarada pelo apelante, o que também obsta o julgamento de procedência da ação. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES QUANTO AO QUADRO DE SUPERENDIVIDAMENTO, BOA-FÉ CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões que concluíram: (i) pela efetiva caracterização do superendividamento; (ii) pela descaracterização da boa-fé contratual decorrente da contração de dívida de elevado valor às vésperas do ajuizamento da demanda, seguida de outro mútuo contraído no curso da lide; e, (iii) que a situação de endividamento narrada nos autos contempla patamar superior ao prazo máximo legalmente previsto para sua integral quitação, o que inviabiliza a instauração de plano judicial compulsório constante do artigo 104-B, § 4o, do códex consumerista. (...) (Acórdão 1689468, 0726343-85.2021.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 28/04/2023.) Nesse contexto, é oportuno destacar que não há óbice que o próprio apelante obtenha a suspensão de débitos compulsórios em sua conta corrente, até que advenha possível repactuação de dívidas. Trata-se de providência que independe de intervenção do Poder Judiciário, bastando que revogue a autorização concedida à instituição financeira, nos moldes do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 1.085, segundo o qual “...são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” Assim, o que se apura da instrução processual, ao menos nessa análise prefacial, é que os empréstimos consignados em folha de pagamento não comportam repactuação, e que os descontados em conta corrente, além serem possivelmente excluídos da repactuação na forma do art. 104-A, do CDC, não revelam risco à subsistência, notadamente considerando a relevante remuneração líquida auferida pelo apelante e o ingresso de recursos em outras contas bancárias, frente ao limite estabelecido no art. 3o, do Decreto no 11.150/2022. Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito do recurso e apelação, que será devidamente tratado no oportuno julgamento pelo órgão colegiado, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito cautelar vindicado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de apelação. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator